Tribunal: TJSP
Processo: 0006106-41.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autora que reclama de desconto indevido de prêmio de seguro em sua conta bancária, que afirma desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO de ambas as partes. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 2a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autora que reclama de desconto indevido de prêmio de seguro em sua conta bancária, que afirma desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO de ambas as partes. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 2a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 17a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: causa de pedir relacionada à responsabilidade civil extracontratual. Ausência de discussão relativa ao serviço bancário ou ao contrato de seguro. Competência residual das três Subseções de Direito Privado. Aplicação do artigo 5o, §3o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 2a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*